Tribunal: TJMT
Processo: 0008674-87.2011.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008674-87.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LINA DUARTE DA SILVA - CPF: 968.250.301-91 (EMBARGADO), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS
, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 36871996 – pág. 01
).

A seguradora embargante alega omissão do acórdão ao argumento de que não apreciou a questão sobre
a necessidade de determinar que o salvado fosse transferido para a seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus
.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (Num. 41975984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1022 do CPC.

O que se verifica, no entanto, é que pretende a embargante forçar nova discussão de matéria sem, contudo, demonstrar cabalmente a existência da omissão. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão. A questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num.

34693968 – pág. 01/02):

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular não observou a necessidade de determinar que o salvado fosse transferido para a seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Ressai dos autos, contrato de seguro celebrado entre as partes, com apólice de nº 405721-7 com o objetivo de cobertura de veículo descrito como MARCA/MODELO VOLKSWAGEN GOL (1.0) FLEX - ANO 2010 – ZERO KM – PLACA JHM4131/DF – CHASSI 9BWAA05U2AT222977 – RENAVAM 198223382 (Num. 27735480 – pág. 03/04; Num. 27735481 – pág. 01/02).

Carreados também ao feito, Certificado de Registro e Transferência do veículo, datado de 19/01/2011, para a seguradora apelante (Num. 27735482 – pág. 01), comprovantes de pagamento de IPVA (Num. 27735482 – pág. 04/05; Num. 277354483 – pág. 01) e o recolhimento do Seguro Obrigatório – DPVAT (Num. 277354483 – pág. 02).

Ao analisar o caso em tela, verifica-se que restou incontroversa a afirmação da autora, ora apelada, na peça vestibular, de que não recebeu o veículo sinistrado, permanecendo este na oficina recomendada pela seguradora apelante, depois de retornar da cidade de Goiânia, para onde foi encaminhado (Num. 27735476 – pág. 02; Num. 27735483 – pág. 03; Num. 27735484 – pág. 03/04). Também se constata ausência na defesa processual oferecida pela seguradora requerida, ora apelante
, de pedido ou
qualquer fundamentação com respeito à irresignação quanto à transferência do salvado,
livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Estabelece o art. 492, do CPC:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Ora, não cabe ao juízo de piso
sair da esfera dos argumentos das partes, ou seja, no caso em tela, afirmado fato pela parte autora, de que não recebeu o veículo sinistrado, comprovado o pagamento das obrigações inerentes ao bem móvel e sua regular transferência, sem a devida manifestação da empresa segurada a desconstituir os argumentos da parte autora, vedado ao magistrado de piso decidir sobre irresignação não apresentada no momento processual adequado.

O que se conclui da análise dos autos é que, enviado o veículo para a oficina reparadora indicada pela apelante na data de 13/01/2011 e constatada a sua perda total (Num. 27735483 – pág. 03), sem a ciência da parte autora, ora apelada, o mesmo foi encaminhado para a cidade de Goiânia/GO, e em seu retorno, proprietária não o recebeu em razão de defeito na prestação de serviços. Colacionado ao feito, documentação onde se vê quitação de taxas e a regularidade de registro e transferência do bem móvel para a seguradora apelante, aliado ao fato de que não há, frise-se, qualquer pedido ou fundamentação desconstituindo as afirmações da parte autora, ora apelada.

Assim, outra não poderia ser a conclusão do juízo singular, que em sede de Embargos de Declaração, observou que

no que se refere à transferência do salvado à seguradora, não há qualquer omissão na sentença, já que a deliberação judicial está restrita aos limites da demanda, por influxo do princípio da correlação, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (CPC, art. 492), ressalvada a hipótese de reconvenção, defesa processual não oferecida pela parte embargante/requerida
(Num. 27736452 – pág. 02)
.
Sem razão, portanto, o reclamo da seguradora apelante.

Na verdade, o inconformismo com a decisão desta c. Câmara é que movimenta a embargante, à procura de forçar nova discussão da matéria. Não cabem embargos de declaração quando a parte cinge-se a postular reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Portanto, se o acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta da apelação, não se pode alegar omissão a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020